Tribunal: TJSP
Processo: 3002336-23.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inocorrência. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter protelatório. Embargos utilizados com o intuito de reexame de forma reiterada. Fixação de multa de 1%.